Tribunal: STF
Processo: Rcl 74907
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada por Alfredo de Mendonça Neto contra decisão proferida pela Desembargadora Elisabeth Carvalho Nascimento, nos autos da Ação Declaratória n. 0812936- 56.2024.8.02.0000, do Tribunal de Justiça de Alagoas.



    O reclamante relata que “O Deputado Estadual Marcelo Victor Correia dos Santos busca sua quarta recondução consecutiva à presidência da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, em violação ao limite de uma única recondução fixado pelo STF nas ADIs 6524, 6688 e 6714”.



    Argumenta que “A eleição realizada em 11 de dezembro de 2024 para a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas consolidou a perpetuação indevida do Deputado Marcelo Victor Correia dos Santos como Presidente, configurando sua quarta recondução consecutiva”.



    Afirma que “No caso, o TJ-AL afastou a inelegibilidade do Sr. Marcelo Victor sob interpretação equivocada da modulação de efeitos e demais termos postos por esta Suprema Corte” e que “É incontroverso que a eleição para o biênio 2021/2022 ocorreu de forma antecipada, em novembro de 2020, antes do marco temporal de 07/01/2021 fixado pela Suprema Corte. Tal antecipação, contudo, não foi ordinária ou casual, mas sim deliberada e com a finalidade inequívoca de burlar a modulação de efeitos da ADI 6524”.



    Requer a concessão da tutela de urgência porque “A permanência da candidatura do Sr. Marcelo Victor Correia dos Santos, em sua terceira recondução sucessiva para o mesmo cargo, consagra uma perpetuação indevida no poder, resultando em esvaziamento das decisões do STF e fragilização da ordem constitucional”.



    Ao final, pede a procedência da reclamação “com a consequente cassação da decisão proferida nos autos da Ação Declaratória n. 0812936- 56.2024.8.02.0000, garantindo-se a autoridade das decisões vinculantes desta Suprema Corte nas ADIs 6524, 6688 e 6714, vedando a realização da eleição para o biênio 2025/2026 com a candidatura do Deputado Marcelo Victor Correia dos Santos”.



    É o relatório. Decido. 



    Transcrevo o dispositivo da decisão reclamada (eDoc. 8):



    “DISPOSITIVO 



    Ante todo o acima exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada requerida, mantendo hígido o edital e a eleição convocada para o Mesa Diretora do Poder Legislativo de Alagoas, resguardando a elegibilidade do Sr. Marcelo Victor Correia dos Santos, ao tempo em que determino a intimação e citação dos réus para que, querendo, ofertem contestação.”



    A eleição do Deputado Marcelo Victor para o cargo de Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas (biênio 2025/2026) já foi objeto de análise por esta Suprema Corte no âmbito da ADI 6720, por meio de decisão monocrática transitada em julgado, a seguir transcrita:



    “Como dito, a presente ação direta foi julgada parcialmente procedente, em 27.9.2021, para conferir às normas impugnadas interpretação conforme à Constituição, de modo a vedar a reeleição dos membros da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa estadual, em número ilimitado de mandatos consecutivos, sendo-lhes permitida uma única recondução, no mesmo cargo, conforme precedente firmado no julgamento da ADI 6.524, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    É preciso ter presente, no entanto, que o Plenário desta Corte, defrontando-se com inúmeras situações idênticas à versada nestes autos, rediscutiu o tema, especialmente à luz do princípio da segurança jurídica, vindo a fixar — no julgamento conjunto das ADIs 6.688, 6.698, 6.714 e 7.016, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 07.12.2022 — as seguintes diretrizes a serem observadas no âmbito das eleições para as Mesas Diretoras das Assembleias Legislativas estaduais:



    i) a eleição dos membros das Mesas das Assembleias Legislativas estaduais deve observar o limite de uma única reeleição ou recondução, limite cuja observância independe de os mandados consecutivos referirem-se à mesma legislatura; 



    ii) a vedação à reeleição ou recondução aplica-se somente para o mesmo cargo da mesa diretora, não impedindo que membro da mesa anterior se mantenha no órgão de direção, desde que em cargo distinto; 



    iii) o limite de uma única reeleição ou recondução, acima veiculado, deve orientar a formação da Mesa da Assembleia Legislativa no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524, de modo que não serão consideradas, para fim de inelegibilidade, as composições eleitas antes de 7.1.2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. 



    Naquele julgamento, o Plenário deixou expressamente consignado (item iii) que o entendimento desta Corte quanto à inelegibilidade dos membros das Mesas Diretoras não atingiria as composições eleitas antes de 07.01.2021 (o chamado marco temporal).



    Afastou-se, portanto, a inelegibilidade reconhecida na decisão paradigmática (ADI 6.524) em relação aos membros das Mesas Diretoras das Assembleia Legislativas estaduais eleitos antes da data estabelecida como marco temporal (07.01.2021).



    Assim, somente após o término do mandato à época em curso (biênio 2021/2022) passaram os parlamentares ocupantes de cargos de direção a estar sujeitos aos efeitos de referida causa de inelegibilidade.



    Pois bem, no caso da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, o atual Chefe do Poder Legislativo estadual foi eleito, pela primeira vez, em 01.02.2019 (biênio 2019/2020), vindo a ser reeleito, em 03.11.2020 (biênio 2021/2022).



    Uma vez que ambos os mandatos diretivos (biênios 2019/2020 e 2021/2022) antecederam o marco temporal fixado por esta Casa (07.01.2021), nenhum deles deverá ser considerado para fins de inelegibilidade, pois, nos termos do item iii da tese fixada no julgamento conjunto das ADIs 6.688, 6.698, 6.714 e 7.016, “não serão consideradas, para fim de inelegibilidade, as composições eleitas antes de 7.1.2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal”.



    De outro lado, não há falar, no caso, em antecipação fraudulenta ou tentativa de burla ao entendimento desta Corte, pois as eleições em questão ocorreram antes mesmo do julgamento da ADI 6.524, em cujo âmbito seria fixada a tese ora em discussão.



    Desconsideradas, portanto, as composições das Mesas Diretivas da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas anteriores ao marco temporal, ou seja, aquelas correspondentes aos biênios 2019/2020 e 2021/2022, constata-se que, em relação ao Deputado estadual Marcelo Victor, o primeiro mandato diretivo a ser considerado para efeito de inelegibilidade corresponde ao biênio 2023/2024.



    Não há dúvidas, portanto, que — não obstante o parlamentar esteja em seu quarto mandato como Presidente da Assembleia Legislativa alagoense —, o fato juridicamente relevante, na linha dos precedentes desta Corte (ADIs 6.688, 6.698, 6.714 e 7.016), é que somente podem ser considerados, para efeito de inelegibilidade, as composições das mesas posteriores ao marco temporal (07.01.2021), ou seja, aquelas correspondentes aos biênios 2023/2024 e 2025/2026.



    Em idêntico sentido, destaco precedente da Primeira Turma, de minha lavra:



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ADI 6674, ADI 6717 e ADPF 959. MESA DIRETORA DE CÂMARA DE VEREADORES. ELEIÇÃO REALIZADA EM DATA ANTERIOR AO MARCO TEMPORAL FIXADO PELO STF. NÃO INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE REELEIÇÃO NO BIÊNIO SEGUINTE. 



    1. A impossibilidade de reiteradas reeleições no âmbito dos órgãos diretivos das Casas Legislativas (ADI 6717 e ADI 6524) é essencial para a a temporariedade e a alternância no exercício do poder na medida em que preservam o caráter democrático e favorecerem o pluralismo político. 



    2. Em regra, apenas os mandatos posteriores a 07.01.2021 podem ser considerados para o fim da inelegibilidade fixada nas ADIs 6717 e 6524, conforme marco temporal estabelecido no julgamento dessas ações. 



    3. As eleições para o exercício de mandatos em cargos diretivos na Câmara Municipal de Carapebus-RJ, relativas ao ano de 2021 (01.01.2021 a 31.12.2021), não podem ser consideradas para incidência da inelegibilidade, na medida em que a ocorreram em momento anterior (01.01.2021) ao marco temporal fixado nas ADI 6717 e ADI 6524 (07.01.2021) e porque não demonstrado que o pleito foi antecipado para burlar a aplicação do entendimento do STF. 



    4. No caso, foram observados os parâmetros fixados nas decisões proferidas em sede de controle concentrado pelo STF (ADI 6717, ADI 6524 e, especialmente, a ADPF 959), razão pela qual deve ser permitida a reeleição para o mesmo cargo no biênio 2023-2024. 



    5. Agravo a que se nega provimento para manter a decisão de improcedência do pedido da reclamação. 



    6. Condenação do reclamante ao pagamento de R$5.000,00 a título de honorários advocatícios em favor dos patronos da parte beneficiária.



    (Rcl 67092 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 12-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-11-2024 PUBLIC 19-11-2024)



    Vale destacar, por oportuno, que a reeleição do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas (biênio 2024/2025) também foi objeto de impugnação por meio de ação reclamatória ajuizada nesta Corte (Rcl 74.907, Rel. Min. Luiz Fux), na qual o Procurador-Geral da República opinou pela inocorrência de transgressão à autoridade dos precedentes invocados (ADIs 6.524, 6.688 e 6.714), fazendo-o nos seguintes termos:



    “Na espécie, a decisão reclamada concluiu que as eleições de 1º.2.2019 (biênio 2019-2020) e 3.11.2020 (biênio 2021-2022) para a diretoria da Assembleia Legislativa de Alagoas não poderiam ser consideradas para fins de inelegibilidade, porque ocorreram antes de 7.1.2021 e não houve burla ao entendimento do STF. A decisão não se afastou, portanto, do exato entendimento adotado nos paradigmas apontados na petição inicial.”



    Ante o exposto, por ausência de situação de transgressão à autoridade do acórdão proferido nestes autos, nego seguimento ao pedido.”



    A decisão proferida nos autos da ADI 6720, embora inserida em processo de controle abstrato de constitucionalidade, examinou de forma exauriente a legalidade da eleição controvertida nesta reclamação.



    Nessas condições, revela-se absolutamente incabível a tentativa de rediscussão da matéria por meio de reclamação constitucional, instrumento que, conforme reiterada jurisprudência desta Corte, não se presta à reabertura de debate já encerrado com trânsito em julgado, nem é é sucedâneo de ação rescisória (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF).



    Por essas razões, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente